Tribunal: CARF
Processo: 11234.720194/2022-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11234.720194/2022-50
ACÓRDÃO
3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ARAGUANA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição para o PASEP, devida pelas pessoas
jurídicas de direito público, corresponde ao valor mensal das receitas
correntes efetivamente arrecadadas e das transferências correntes e de
capital recebidas, excluídas as transferências decorrentes de convênio,
contrato de repasse ou instrumento congênere, desde que possuam objeto
definido, ou seja, destinação específica que não constitua receita própria
do ente público.
LANÇAMENTO.
DOCUMENTOS
CONTÁBEIS.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
INOCORRÊNCIA.
A apuração da base de cálculo da contribuição com base em documentos
contábeis elaborados pelo próprio contribuinte não configura aferição
indireta, uma vez que se funda em registros formais e idôneos
apresentados pela pessoa jurídica fiscalizada.
MULTA DE OFÍCIO E MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. ATIVIDADE
VINCULADA.
As multas de ofício e de mora possuem previsão expressa em lei e sua
aplicação constitui ato vinculado da autoridade fiscal, que está obrigada a
lançá-las quando constatada a infração à legislação tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
2
Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, período de apuração 1/2019 a 12/2019, no valor
consolidado de R$ 373.693,97, conforme Auto de Infração de fl. 2.
Para uma melhor compreensão dos fatos em discussão, transcrevo o relatório
extraído do Acórdão 101-023.585, da 5a TURMA/DRJ01:
Trata-se de lançamento de contribuições para o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PASEP, período de apuração 1/2019 a 12/2019,
no valor consolidado de R$ 373.693,97, conforme Auto de Infração de fl. 2.
Relatório Fiscal Constitui fato gerador do crédito tributário o valor mensal das
receitas correntes arrecadas e das transferências correntes e de capital recebidas,
conforme determinado pelo artigo 2o, inciso III, da Lei no 9.715/1988, e artigo 67
do Decreto no 4.527/2002, aí consideradas quaisquer receitas tributárias
arrecadadas por qualquer ente da administração pública.
Ainda segundo a autoridade fiscal, desse montante, devem ser reduzidas as
transferências efetuadas a outras entidades públicas, a teor do que dispõe o
artigo 7o da Lei no 9.715/1988, e excluídas da base de cálculo os valores de
transferências que já sofreram retenções pelos repasses recebidos e as
transferências intragovernamentais (quando for o caso).
Intimado, o contribuinte apresentou os documentos solicitados no Termo de
Início de Procedimento Fiscal, dentre eles, os balancetes das receitas correntes
arrecadadas, das receitas de transferências correntes recebidas e das receitas de
transferências de capital recebidas. A partir destes arquivos, considerando o
disposto na Lei no 9.715/1988, apurou-se os valores devidos para o PASEP,
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
3
comparando-os com o valor declarado pelo órgão fiscalizado em DCTF e, após,
deduziu-se os valores já retidos pelo Banco do Brasil.
Impugnação Cientificado do lançamento em 11/8/2022 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem – fl. 168), o contribuinte, em 6/9/2022 (Termo de Análise
de Solicitação de Juntada – fl.
172), apresentou a impugnação de fls. 173/181, na qual alega o que segue.
Diz que o “[...] lançamento fincou-se em base precária, embora os parâmetros,
foram os declarados pelo próprio contribuinte nos balancetes no sistema de
informações Contábeis e Fiscais do Setor Público (SICONFI-Tesouro Nacional) que
entende a auditoria serem pagamentos aos segurados contribuintes individuais
foi possível calcular em tese por arbitramento, as contribuições para PASEP”.
Alega que “[...] optou-se pelo lançamento por arbitramento, constituído um
terreno frágil, uma dívida distante da realidade, da razoabilidade e
proporcionalidade”.
Afirma que o fato de a legislação possibilitar o lançamento de eventual dívida por
arbitramento, exige na outra ponta elevado grau de cautela.
Destaca que eventuais atos constrição decorrentes de cobranças equivocadas
podem afetar o adimplemento dos subsídios pagos aos servidores, assim como
das obrigações junto a fornecedores de bens e serviços necessários a continuação
de serviços públicos.
Assegura que o presente auto de infração não preenche os requisitos mínimos
para sua lavratura, posto que não identificou detalhadamente a origem do
suposto crédito tributário lançado, o que impossibilita o devido exercício do
contraditório e da ampla defesa.
Diz que o Decreto no 70.235/1972 preceitua que o auto de infração deverá ser
lavrado no local da verificação da falta e no momento que constatada e que, no
caso, essa identificação não foi detalhada no auto de infração, conforme disposto
na legislação.
Enfatiza a inexistência de dolo por parte do contribuinte e a não constituição
definitiva do crédito tributário.
Informa que, de acordo com a dicção da Súmula 24 do STF, os crimes tributários
materiais ou de resultado somente podem ser tidos por consumados após o
exaurimento da esfera administrativa, ou seja, após o desfecho de eventual
procedimento fiscal instaurado para a discussão do crédito tributário. Discorre
sobre o assunto.
Alega que os valores dos juros e multas cobrados são extremamente elevados, o
que dificulta eventual parcelamento.
Afirma que a “[...] imposição de percentuais de 75% a 150% são deveras elevadas,
na medida em que se revelam nitidamente confiscatórios. Referida multa é
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
4
indevida porque, no caso de sonegação, além da intenção de lesar o Fisco, essa
lesão deve ser feita por meio de qualquer das condutas tipificadas no art.71 da Lei
n. 4502/96.” Assevera que na aplicação da multa qualificada deve haver a
inequívoca comprovação do dolo e que os tribunais pátrios têm aceitado a tese de
que um valor tão elevado de multa possui caráter confiscatório e afronta de
forma integral o princípio da razoabilidade. Discorre sobre o assunto. Cita
jurisprudência.
Ao final, requer que: 1) seja declarada a improcedência do auto de infração, visto
que deixou de preencher requisitos necessários para sua validade, com o seu
consequente arquivamento;
2) seja anulado e/ou revisto o auto de infração, uma vez que o Município
comprova não ter incidido nas infrações que ora lhe são imputadas; 3) seja
concedido efeito suspensivo ao auto de infração; e 4)caso indeferidas as razões de
impugnação, seja deferido o cancelamento e/ou revisão das multas.
A impugnação foi julgada improcedente, tendo sido proferido o Acórdão, assim
ementado:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/01/2019 a
31/12/2019
LANÇAMENTO.
FUNDAMENTOS
DE
FATO
E
DE
DIREITO
CONSISTENTES.
MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
O lançamento devidamente motivado e fundamentado em elementos fáticos e
em dispositivos legais vigentes à época da ocorrência dos fatos geradores
possibilita o exercício do contraditório e da ampla defesa, não incorrendo em vício
de nulidade.
AUDITOR FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA. JURISDIÇÃO. SÚMULA CARF no
27.
A competência para proceder à auditoria fiscal e formalizar o lançamento é
atribuída por lei ao Auditor Fiscal, inclusive sendo válido o procedimento de
fiscalização mesmo quando formalizado por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do contribuinte.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO.
BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo da contribuição devida ao PASEP pelas pessoas jurídicas de
direito público corresponde ao valor mensal das receitas correntes arrecadadas e
das transferências correntes e de capital recebidas, excluindose da base de
cálculo os valores das transferências decorrentes de convênio, contrato de
repasse ou instrumento congênere com objeto definido.
LANÇAMENTO. BASE DE CÁCULO DECLARADA EM DOCUMENTOS CONTÁBEIS.
AFERIÇÃO INDIRETA. INEXISTÊNCIA.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
5
A apuração da base de cálculo de contribuições previdenciárias feita com base em
documentos contábeis elaborados pelo próprio contribuinte não caracteriza
aferição indireta.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA DE MORA. PREVISÃO LEGAL. AUTORIDADE FISCAL.
ATIVIDADE VINCULADA.
A multa de ofício e a multa de mora têm previsão legal e devem ser aplicadas pela
autoridade fiscal, que exerce atividade vinculada e obrigatória.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONFISCO. ANÁLISE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. VEDAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar a lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido.
A referida decisão foi objeto de Recurso Voluntário, no qual a Recorrente alega, em
síntese:
II – DOS FUNDAMENTOS. ARBITRAMENTO.
Ratifica-se a impossibilidade de utilização da técnica do arbitramento/aferição
indireta para a constituição dos créditos tributários. O enquadramento legal da
infração ora recorrido (rubricas não oferecidas à tributação)
decorreu da aplicação da aferição indireta, cuja autorização está nos parágrafos
1o, 3o e 6o do art. 33 da Lei no 8.212/1991, arts. 231, 233 e 235 do Decreto no
3.048/99 (Regulamento da Previdência Social – RPS) e art. 148 do Código
Tributário Nacional.
DA INEXISTÊNCIA DE DOLO POR PARTE DA RECORRENTE E NÃO CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Sobre o tema, elucidativas as lições do STJ, registrando que, de acordo com a
dicção da SV 24 do STF, os crimes tributários materiais ou de resultado somente
podem ser tidos por consumados após o exaurimento da esfera administrativa, ou
seja, após o desfecho de eventual procedimento fiscal instaurado 5 para a
discussão do crédito tributário.
III - DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS FINAIS.
À vista de todo o exposto, espera e requer Recorrente:
a) Que seja acolhido o presente recurso dado provimento as suas razões para o
fim de assim ser decidido, cancelando-se E/OU REVISANDO o débito fiscal
reclamado; b) Que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário seja mantida;
c) Que permaneça sobrestado o processo de RFFP. nos termos do Art. 151, III,
CTN, aplicando-se o prosseguimento o rito processual estabelecido no Decreto no
70235/1972 (PARF).
É o relatório.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
6

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade.
Das alegações recursais
O Recorrente defende que:
Que o contribuinte ora Recorrente apresentou a documentação que dispunha
quando instado a fazer, mormente, cabe esclarecer que se trata da gestão
anterior e não houve continuidade administrativa ou seja a entrega da
documentação da anterior gestão para nova gestão. O que foi possível coletar no
banco de dados e nos arquivos físicos foram disponibilizados ao fisco, assim
discorda que não houve apresentação da documentação, apresentou mesmo que
parcialmente e há registro de retenção da verba PASEP.
Ademais, o fisco não analisou os documentos fazendo levantamento de forma
genérica e por amostragem, de per si visualizamos que genericamente não se
pode auferir certeza e liquidez de créditos, devendo ser acatada esta preliminar
para extinção do auto em debate.
As multas, por serem acessórias, não podem equivaler ou ultrapassar o valor do
principal e, consequentemente, declarou-se a inconstitucionalidade de multa em
valor igual ao valor do principal por violação aos princípios da razoabilidade,
proporcionalidade e do não-confisco. Logo, incumbe ao Fisco ora Recorrido
gravitar a quantia da multa à gravidade da infração cometida para justificar o
montante exigido a este título, sob pena de restar violado o princípio do devido
processo legal substantivo, o qual é conformado pelos subprincípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
No entanto, verifica-se que a base de cálculo da contribuição foi apurada a partir
dos documentos elaborados e entregues pelo contribuinte à fiscalização, dentre eles, os
balancetes das receitas correntes arrecadadas, das receitas de transferências correntes recebidas
e das receitas de transferências de capital recebidas. Assim, equivoca-se a defesa ao entender que
o lançamento foi efetuado por arbitramento.
Como bem colocado pelo acórdão recorrido, verifica-se que o contribuinte não se
insurge contra o fato gerador, valores de base de cálculo considerados, alíquota e fundamento
legal da contribuição lançada, limitando-se a questionar os acréscimos legais aplicados.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
7
Nesse sentido, o recorrente sustenta apenas que os juros e as multas exigidos
seriam desproporcionais e excessivos, pleiteando o cancelamento ou a revisão das penalidades, ao
argumento de que tais encargos configurariam efeito confiscatório.
Ademais, em relação ao tema supracitado, destaca-se que essa questão já foi
avaliada em diversas oportunidades, tendo inclusive dado ensejo à aprovação da Súmula CARF no
04, ao qual foi atribuído efeito vinculante à toda a Administração Pública Federal por meio da
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018. Veja-se o teor da Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia -SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018).
Dessa forma, uma vez comprovado nos autos que a apuração da contribuição foi
realizada em estrita conformidade com a Lei no 9.715/1998, e não tendo o contribuinte
apresentado questionamentos quanto aos aspectos materiais ou formais do lançamento, não há
fundamentos que justifiquem sua alteração ou cancelamento, devendo este ser mantido em sua
totalidade.
Sobre a multa de ofício aplicada (75%), esta fundamenta-se no artigo 44, inciso I, da
Lei no 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata.
Sobre a alegação da natureza confiscatória dos juros e multa, registre-se que não
cabe à autoridade administrativa afastar a aplicação de Lei cuja inconstitucionalidade não tenha
sido expressamente declarada, consoante análise do artigo 26-A do Decreto no 70.235/ 1972.
Nesse sentido, o CARF editou a seguinte Súmula:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dessa forma, uma vez comprovado nos autos que a apuração da referida
contribuição foi realizada em estrita conformidade com a Lei no 9.715/1998, e não tendo o
recorrente apresentado questionamentos quanto aos aspectos materiais ou formais do
lançamento, não há fundamentos que justifiquem sua alteração ou cancelamento, devendo este
ser mantido em sua integralidade.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Fl. 224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.016 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11234.720194/2022-50
8
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 225
DF CARF MF
Original